Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702875-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OLGA LETICIA ANDRADE DE OLIVEIRA, LUIZ ANGELO DOS SANTOS FREIRE AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Tendo em vista o pedido formulado pelos pacientes, id 66709755, cancele-se a distribuição. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora